Tribunal: TJES
Processo: 5009820-20.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009820-20.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSEANE DE MEDEIROS DA SILVA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5009820-20.2023.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
JOSEANE DE MEDEIROS DA SILVA

RECORRIDO:
BANCO DO BRASIL SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser anulada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. JUNTADA DE CONTESTAÇÃO EXTEMPORANEAMENTE. ENUNCIADO 10 DO FONAJE. TERMO QUE NÃO PREVÊ CONCESSÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO APÓS AUDIÊNCIA. DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Réu, ora Recorrido, pelo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). Da análise dos autos, observo da carta de citação expedida para notificação da Recorrente que consta informação de que se trata de audiência una (conciliação e instrução e julgamento), havendo ainda expressa menção à apresentação de defesa em audiência (inexistindo concessão de qualquer outro prazo). Quanto ao ponto, imperioso destacar o disposto no Enunciado 10 do FONAJE: “
A contestação poderá ser apresentada até a audiência de Instrução e Julgamento
”.

(4). No caso dos autos, entretanto, observa-se que o Recorrido apresentou sua contestação após a realização da audiência una, descumprindo inequivocamente o prazo conferido para juntada de sua defesa. Outrossim, nota-se que, embora requerida a decretação da revelia do Recorrido em audiência, tal pedido não foi apreciado pelo Juízo de origem.

(5). Para além da omissão ora destacada, percebe-se que o Juízo de origem proferiu sentença acolhendo arguições apresentadas pelo Recorrido em sua contestação intempestiva, não havendo ainda qualquer registro de intimação da parte recorrente para que, antes do julgamento, fosse possibilitada a sua manifestação quanto à defesa do Recorrido. Registro que, embora a eventual decretação de revelia não represente óbice à consideração de fatos cotejados pela parte requerida, a não oportunização à parte autora para que se manifeste quanto à contestação
caracteriza efetiva decisão surpresa, concretizando inequívoco cerceamento de defesa em desfavor da Recorrente, razão pela qual merece anulação a r. sentença, com retorno dos autos à origem e devidas providências quanto à instrução processual.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a sentença recorrida
, a fim de que seja reaberto prazo à Recorrente para que se manifeste quanto à contestação juntada pelo Recorrido, após o que deve ser promovido o regular processamento do feito em 1º grau, com a realização dos atos processuais subsequentes.

(8).
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)